Tribunal: TJDFT
Processo: 0739064-35.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-09
Data de publicação: 2023-08-22

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO CIVIL. DIREITO EMPRESARIAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA. VÍCIOS. OMISSÕES. INEXISTENTES. INTERESSE DE AGIR. PRESCRIÇÃO. QUESTÃO DE MÉRITO. ARGUMENTO INCAPAZ DE INFIRMAR A CONCLUSÃO ATINGIDA. ART. 489, § 1o, IV, CPC. VALOR DA CAUSA. QUESTÃO APRECIADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. ACÓRDÃO MANTIDO.

1. Não se verifica omissão quanto à análise de argumento que não se mostra capaz de infirmar, ainda que em tese, a conclusão adotada pelo julgador. Art. 489, § 1o, IV do CPC.

2. A alegação de prescrição não se mostra apta a infirmar a conclusão adotada, uma vez que a prescrição se trata de matéria de mérito, conforme reconhecido pelo art. 487, II do CPC, e não de matéria atinente ao interesse de agir.

3. Descabida a alegação de omissão do acórdão quanto ao valor da causa, pois a questão foi expressamente analisada de modo claro e fundamentado.

4. Recurso conhecido e não provido. Acórdão mantido.